Tribunal: TJES
Processo: 0017934-13.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação municipal, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON ao Banco Itaú Cartões S/A de R$ 66.083,52 para R$ 12.000,00. O Município alegou omissão do acórdão quanto à obrigatoriedade de observância dos critérios de atualização monetária e juros previstos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, no art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e no art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais que disciplinam a atualização monetária e a incidência de juros sobre multa administrativa aplicada pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão configura-se pela ausência de manifestação expressa sobre fundamentos relevantes e devidamente suscitados no recurso de apelação, referentes à aplicação de legislação específica para atualização monetária e juros sobre multa administrativa.

A multa administrativa imposta pelo PROCON constitui crédito não tributário da Fazenda Pública Municipal, sujeito aos critérios de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, conforme o disposto nos arts. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997.

A ausência de enfrentamento dos dispositivos legais invocados viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1.º, IV, do CPC, impondo o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre fundamentos legais relevantes e oportunamente suscitados caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

Multa administrativa aplicada pelo PROCON constitui crédito não tributário sujeito à correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, conforme as Leis Municipal nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997, além da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1.º, IV, e 1.022, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 3ª Turma, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27.06.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017934-13.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO ITAU CARTOES S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação municipal, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON ao Banco Itaú Cartões S/A de R$ 66.083,52 para R$ 12.000,00. O Município alegou omissão do acórdão quanto à obrigatoriedade de observância dos critérios de atualização monetária e juros previstos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, no art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e no art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais que disciplinam a atualização monetária e a incidência de juros sobre multa administrativa aplicada pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão configura-se pela ausência de manifestação expressa sobre fundamentos relevantes e devidamente suscitados no recurso de apelação, referentes à aplicação de legislação específica para atualização monetária e juros sobre multa administrativa.

A multa administrativa imposta pelo PROCON constitui crédito não tributário da Fazenda Pública Municipal, sujeito aos critérios de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, conforme o disposto nos arts. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997.

A ausência de enfrentamento dos dispositivos legais invocados viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1.º, IV, do CPC, impondo o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre fundamentos legais relevantes e oportunamente suscitados caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

Multa administrativa aplicada pelo PROCON constitui crédito não tributário sujeito à correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, conforme as Leis Municipal nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997, além da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1.º, IV, e 1.022, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 3ª Turma, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de evento ID n.º 8613575, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, mantendo a sentença que havia reduzido o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal ao Banco Itaú Cartões S/A de R$ 66.083,52 para R$ 12.000,00.

Em suas razões recursais (ID
8935030
), a recorrente alega, em síntese: (i) o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre expressa alegação contida no recurso de apelação complementar quanto à obrigatoriedade de observância dos critérios de atualização previstos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, no art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e no art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997; (ii) tais dispositivos estabelecem expressamente os critérios de correção monetária (IPCA-E) e de juros moratórios (1% ao mês) aplicáveis aos créditos públicos do Município, inclusive os não tributários, como a multa imposta pelo PROCON;
(iii) a decisão embargada, ao omitir-se sobre esses pontos, incorre em negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, §1.º, IV, e art. 1.022, II, ambos do CPC; (iv) não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais, que seguem válidos e eficazes no ordenamento jurídico, sendo indevido o afastamento de sua aplicação sem a devida observância do procedimento previsto no art. 949, II, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
suprir a omissão apontada e determinar a aplicação da atualização monetária e dos juros sobre a sanção pecuniária reduzida, nos termos das legislações supramencionadas
.

Contrarrazões no ID 9169054 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

O vício de omissão alegado pelo recorrente representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Tribunal (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

Ao examinar detidamente os autos e o teor do v. acórdão embargado (ID 8613575), verifica-se que, de fato, o julgado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e manter a r. sentença de primeiro grau que reduziu o valor da multa administrativa, não abordou de forma expressa e fundamentada a questão relativa aos índices e termos iniciais de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da penalidade, tal como suscitado pelo ente municipal em seu apelo.

A r. sentença de primeiro grau, conforme descrito nos embargos e no voto vencido do eminente Desembargador Relator original, determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da prolação da sentença e de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança desde a data em que a embargante foi constituída em mora. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em seu recurso de apelação, impugnou especificamente essa parte da decisão singular, invocando a aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980, do artigo 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do artigo 4º da Lei Municipal nº 4.452/97, bem como defendendo termos iniciais distintos para a incidência da correção monetária e dos juros.

O v. acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo do Município, implicitamente manteve a forma de cálculo da atualização e dos juros definida na sentença, mas não enfrentou os argumentos e dispositivos legais apresentados pelo embargante para justificar a aplicação de critérios diversos. A ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante e oportunamente suscitado pela parte, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, configura a omissão passível de ser sanada pela via dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, c/c artigo 489, § 1º, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão apontada e analisar a questão relativa aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao valor da multa administrativa, agora reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais) por decisão transitada em julgado neste ponto.

A multa aplicada pelo PROCON constitui crédito não tributário da Fazenda Pública Municipal, passível de inscrição em Dívida Ativa e cobrança por meio de execução fiscal, nos termos do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980. Referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato..

N
o âmbito do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, é disciplinada pela Lei Municipal nº 5.248/2000, cujo artigo 2º prescreve expressamente que, em 1º de janeiro de cada exercício, os valores dos créditos municipais serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Quanto aos juros de mora, o artigo 4º da Lei Municipal nº 4.452/97 estabelece que sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Assim,
os dispositivos municipais invocados pelo embargante (art. 2.º da Lei Municipal 5.248/2000 e art. 4.º da Lei Municipal 4.452/1997) estabelecem que os créditos da Fazenda Pública Municipal devem ser atualizados pelo IPCA-E e s
ofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da inscrição em dívida ativa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para suprir a omissão identificada no v. acórdão embargado e determinar que sobre o valor da multa administrativa mantida (R$ 12.000,00) incidam correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, conforme os arts. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º da Lei Municipal 5.248/2000 e art. 4.º da Lei Municipal 4.452/1997.

Dou por prequestionadas as matérias apontadas pelo embargante nos presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito, a ele DAR PROVIMENTO para SUPRIR a omissão identificada no v. acórdão embargado e, ainda, DETERMINAR que sobre o valor da multa administrativa mantida (R$ 12.000,00) incidam correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, conforme os arts. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º da Lei Municipal 5.248/2000 e art. 4.º da Lei Municipal 4.452/1997.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.